Tribunal: TJPA
Processo: 0046034-90.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046034-63.2010.8.14.0301
APELANTE: WILSON CARLOS MARQUES DOS SANTOS, VILSON BENTES PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença que julgou improcedente o pedido por entender que os autores não estão dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual não faziam jus ao ingresso no Curso de formação de Sargentos – CFS 2010, vez que a limitação do número de vagas é ato discricionário da administração, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser observado diante das limitações orçamentárias.

2.

Verifica-se que o ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3.

Não há como o Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6.669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VILSON BENTES PEREIRA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ingressou com referida ação narrando ser cabo da policia militar e preencher todos os requisitos necessários para participar do curso de formação de Sargentos da PM/PA – CFS 2010, porém seu nome não figurou na lista dos convocados.

A liminar foi indeferida (ID ).

A sentença registrada sob ID nº 1616702, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
Consoante as razões declinadas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, incisos I, do CPC.

Sem custas e despesas processuais pela parte autora, eis que beneficiárias de justiça gratuita.

Condeno cada um dos autores/Sucumbentes em honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até cinco anos após o transito em julgado desta decisão, por ser beneficiário de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º, do Noco CPC. (...)”

Inconformado, o autor Vilson Bentes Pereira interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 1616703), aduz a preliminar de cerceamento de defesa uma vez que não conseguiu se manifestar acerca da contestação apresentada pelo Estado do Pará em razão do processo estar com carga para o causídico do outro autor.

No mérito, reafirma que possuía todos os requisitos necessários para participar do curso de formação de sargentos da PM/PA.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1616704).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1636257).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença guerreada (ID 1875518).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de matrícula do autor Vilson Bentes Pereira no Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar de 2010, regido pelo Boletim Geral nº 080/2010, de 30.04.2010.

Inicialmente, incube-nos ponderar que este Egrégio Tribunal já firmou entendimento, em casos análogos, de que a quantificação de número de vagas não representa uma ilegalidade, uma vez que tal aferição depende de critérios estipulados pela própria Administração Pública, os quais devem ter por base o número de pessoal existente em cada quadro militar.

Pois bem.

A carreira militar possui legislação e características peculiares, razão pela qual, com base no artigo 42 da Constituição Federal, suas instituições são organizadas com base na hierarquia e na disciplina.

A Lei n. 6.669/04 dispõe acerca das carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, assim como das promoções para o quadro de praças.

Nessa seara, o art. 5º da Lei nº 6.669/04 prevê os requisitos para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos aos cabos, no seguinte sentido:

Art. 5ª Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva Corporação;

II estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

Como se pode perceber, a legislação Ordinária não disciplina de que forma o curso se dará ou como serão ofertadas as vagas a todos àqueles que fizerem jus à participação no mesmo e, para isso surge a Legislação Complementar a ser observada, a fim de permitir a melhor aplicação da Lei.

A Polícia Militar do Estado do Pará teve sua estrutura funcional dividida em quadros de pessoal, conforme a organização básica fixada pelo art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006, que dispõe acerca da hierarquia nos quadros da carreira militar.

Observa-se que a divisão dos quadros da carreira de militar é baseada não apenas na hierarquia, mas também na antiguidade e no merecimento, os quais também devem ser observados no preenchimento das vagas disponibilizadas nos procedimentos de promoção que ocorrem no transcurso da carreira militar.

Com relação ao curso ora em analise, foi publicado a Portaria interna n. 009/2010, constante no Boletim Geral de n. 080 de 30/04/2010, estabelecendo o número de vagas, de acordo com a conveniência e oportunidade que são asseguradas à Administração Pública.

Assim, a cada curso de formação aberto para o preenchimento das vagas disponibilizadas deverá ser observada a antiguidade dos militares que preencham as mesmas condições, a fim de que gradativamente todos tenham acesso ao referido curso. Todavia, seria no mínimo inviável impor a administração a obrigatoriedade de matricular de uma única vez todos os cabos e soldados que se encontram aptos ao CFS.

Não se pode olvidar que o preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no curso de formação de sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

Ademais, o próprio art. 43 da Lei Complementar Estadual n. 53/2006 fixa um limite máximo de vagas para o Curso em questão, vejamos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar do Pará é fixado em 31.757 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar

§ 1º O efetivo de Praças Especiais terá número variável, sendo o de Aspirante-a-Oficial até o limite de 150 (cento e cinqüenta) e de Aluno-oficial até 300 (trezentos).

§ 2º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).

§ 3º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Cabos será limitado em 600 (seiscentos).

§ 4º O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Soldados será limitado em 3.000 (três mil).

§ 5º A matriz de distribuição do efetivo fixado no caput deste artigo, será regulamentada por ato do Poder Executivo para atender às necessidades dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da Corporação no cumprimento de sua missão institucional. grifei

Dessa forma, não há como o Estado matricular todos os cabos que se enquadrem no art. 5º da Lei n. 6.669/2004.

Deve-se ressaltar que o Decreto Estadual n. 2,115/06 também disciplina referido curso, dispondo:

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de cabo na respectiva Corporação.

Nesse sentido, precedentes desta Egrégia Corte:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/2010.
LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LIMITAR O NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04. EM CONJUNTO COM O DECRETO Nº. 2.115/06, EM SEUS ARTIGOS 11 E 12. SOMADO OS CRITÉRIOS ELENCADOS NO ART.5º DA LEI N.º 6.669/04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
DECISÃO UNÂNIME. (201230047131, 120354, Rel. ELENA FARAG - JUIZA CONVOCADO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 03/06/2013, Publicado em 05/06/2013). (Negritou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/2014 - LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º DA LEI N.º 6.669/04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.03736463-88, 164.621, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-06-16)

---------------

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS PM/2010. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. ATO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na solução dos litígios envolvendo o direito de frequentar curso de formação de Sargentos a Lei Ordinária nº 6.669/04 deve ser analisada em conjunto com a Lei Complementar nº 53/06 e com o Decreto nº 2.115/06. 2. Não basta o cabo preencher todos os requisitos do art. 5º da Lei n. 6.669/04, também deve estar entre os mais antigos na graduação.
Precedente desta Corte. 3. Precedentes deste E. Tribunal. 4. RECURSO IMPROVIDO. (2016.02190447-81, 160.500, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08)

Dessa forma, sendo medida que atende ao princípio da eficiência, visando o melhor aproveitamento do curso pelos inscritos, além de obedecer às diretrizes orçamentárias do Erário, inclui-se tal hipótese em nítido mérito administrativo conveniência e oportunidade, não sendo razoável ao Poder Judiciário interferir em questões unicamente de ordem administrativa, mormente quando não há ilegalidade ou abusividade na conduta da Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto por Vilson Bentes Pereira

e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/09/2020